Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-26.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005640-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONNEFER BEZERRA FARIA - CPF: 011.995.461-35 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS –
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

– APRECIAÇÃO EQUITATIVA

–

ART. 85, §8º, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005640-26.2021.8.11.0041

APELANTE:

JHONNEFER BEZERRA FARIA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
JHONNEFER BEZERRA FARIA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMª Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º c/c art.86 § único do CPC.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, aponta que houve equívoco no cálculo da indenização, pois a sentença objurgada somou o percentual das duas lesões, dividiu por dois e multiplicou por 100%, perfazendo uma indenização de apenas R$5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Afirma ter sofrido lesão em ambos os membros (membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo), sendo correto aplicar a tabela para cada lesão ou aplicar o percentual de cada lesão sobre 100% (cem por cento).

Por fim, postula que deve ser aplicado a regra geral do artigo 85, §2º do CPC, condenando a recorrida ao pagamento dos honorários arbitrados no percentual de 20% do valor corrigido da condenação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 119505983).

Contrarrazões ofertadas, em que a seguradora rebate os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento deste apelo (Id 119505986).

Preparo dispensado, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita ao recorrente (Id 120148984).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JHONNEFER BEZERRA FARIA
ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 15/08/2020.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º c/c art.86 § único do CPC.

Irresignado, o recorrente aponta equívoco no cálculo da indenização, uma vez que sofreu duas lesões em ambos os membros (membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo), sendo o correto aplicar a tabela para cada lesão ou aplicar o percentual de cada lesão sobre 100% (cem por cento).

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em
15/08/2020
, onde sofreu trauma na
membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo
decorrente do acidente de trânsito.

A Magistrada singular, ao efetivar o cálculo da indenização, consignou da seguinte forma em seu
decisum
:

“(...) Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais).
Há ainda 25% de 100%, referente ao membro inferior, chegando ao valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Por fim, no que tange aos 50% de 70% referente ao membro inferior, tem-se o valor devido de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
.

Assim, tem-se que o valor total devido em favor do autor é de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). (...)”

No tocante ao
quantum
fixado, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Dessa forma, a
indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência.

Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, constata-se que para caso de lesões no membro superior ou membro inferior é no percentual de
70%
do valor máximo da indenização de seguro DPVAT.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial de Id 119505976, observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu
75%
do
membro superior esquerdo
e
50%
do
membro inferior esquerdo.

Nesse contexto, é necessário ser observada a gradação da lesão para a quantificação da indenização devida, no caso a lesão do
membro superior esquerdo
, segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, o percentual, embora seja de
70%
, deve ser aplicada, também, à fração de
75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor obtido, consoante consta na perícia judicial, chegando-se a um valor de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 70% x 75% = R$9.450,00

No caso da lesão do
membro inferior esquerdo
, segundo a tabela, o percentual, embora seja de
70%
, deve ser aplicada, também, à fração de
50%
(cinquenta por cento) sobre o valor obtido, consoante consta na perícia judicial, chegando-se a um valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 70% x 50% = R$4.725,00

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de
R$11.812,50
(onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos),
motivo pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA – REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS – LESÕES INDEPENDENTES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.”
(TJMT RAC 1051693-36.2019.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

No tocante a verba honorária, o apelante insurge-se postulando pela aplicação da regra geral do artigo 85, §2º do CPC, a fim de que a seguradora seja condenada ao pagamento dos honorários arbitrados no percentual de 20% do valor corrigido da condenação.

O juízo arbitrou o valor da verba honorária de
R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
, fixados de forma equitativa, sendo apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida, já que o entendimento jurisprudencial é no sentido ser devida a fixação pela regra excepcional do §8º do art. 85, sempre que o valor da causa for inestimável ou de pequeno valor, como sói a espécie sob análise.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para readequar o valor da indenização a título de DPVAT, sendo este na ordem de
R$11.812,50
(onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta), nos termos da fundamentação supra.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022